Tribunal: STF
Processo: ARE 1569449
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AÇÃO COLETIVA MOVIDA PELO SINDSEF. LIMITAÇÃO SUBJETIVA NO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.



    1. Consoante entendimento pacífico do C. STF e do C. STJ, os sindicatos gozam de ampla legitimidade extraordinária para a defesa de interesses coletivos de toda a categoria por eles representada, de modo que a sua atuação na qualidade de substituto processual não é limitada aos seus filiados. Outrossim, a eventual apresentação de “lista de filiados” não tem o condão de limitar a abrangência da substituição processual nem de reduzir a eficácia subjetiva da sentença que julga a ação coletiva. Precedentes.



    2. Tal entendimento confere efetividade ao artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal, segundo o qual “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”.



    3. Conclui-se, assim, que, em regra, quando a decisão proferida na ação coletiva não fixar os limites subjetivos da coisa julgada, haverá legitimidade de todos os integrantes da categoria profissional do sindicato para o cumprimento individual de sentença. Em sentido contrário, caso haja previsão expressa sobre o alcance subjetivo da coisa julgada no título judicial, a parte que não se enquadrar dentro dos critérios ali previstos não poderá promover a respectiva execução.



    4. O presente cumprimento de sentença decorre do título executivo judicial formado na ação coletiva n. 0020739-08.2000.4.03.6100 (numeração antiga n. 2000.61.00.020739-2), proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal do Estado de São Paulo (SINDSEF-SP), na qual foi fixada a condenação da parte ré à incorporação do percentual de 3,17% nos vencimentos dos associados à entidade sindical, a partir de janeiro de 1995, observado o lapso prescricional quinquenal das parcelas vencidas até o julgamento.



    5. Malgrado a ação judicial proposta pelo sindicato gere efeitos, em regra, para todos os integrantes da categoria que representa, constata-se que o título executivo judicial em análise efetuou limitação subjetiva somente àqueles que são associados ao autor da ação coletiva. Nesse sentido, tendo em vista a condição de não associada da parte agravada ao SINDSEF (ausência de seu nome na lista de associados apresentada anexa à petição inicial da ação coletiva), conclui-se pela sua ilegitimidade ativa, consoante a jurisprudência desta Primeira Turma.



    6. Agravo de instrumento provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente